Tribunal: STF
Processo: ARE 1363933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO JULGAMENTO DA CAUSA EM FAVOR DE UMA DAS PARTES. INOCORRÊNCIA. Para ser acolhida exceção de suspeição, sob alegação de parcialidade do juízo da causa, exigese a demonstração expressa, pela parte excipiente, da manifestação material ou moral que justifique o interesse do magistrado no julgamento da causa, impedindo-o de atuar no feito. Não evidenciada a existência da relação credor/devedor entre a excepta e o ora excipiente, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços foi por eles firmado apenas na forma, já que o verdadeiro contratante seria o progenitor da juíza, utilizando o nome da mesma na contratação. Também não restou demonstrado eventual interesse da magistrada no resultado da ação a que responde o excipiente, circunstância que lhe retiraria a necessária isenção de ânimo para a apreciação e julgamento da lide, devendo ser rejeitada a exceção. Hipótese do art. 254, inciso V, não configurada.



    EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVII, LIII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A suspeição ocorre quando verificada situação que, dado o vínculo existente entre o magistrado e a parte, ou com a matéria que está em debate, retirando daquele a necessária parcialidade para o exame da controvérsia estabelecida nos autos.



    [...]



    Segundo a legislação processual penal, verifica-se que nas hipóteses em que o magistrado é credor ou devedor de uma das partes resta configurada hipótese ensejadora da suspeição, na medida em que a decisão a ser proferida nos autos poderá influenciar diretamente nos interesses do próprio julgador, retirando-lhe a isenção de ânimo.



    No caso dos autos, o documento acostado à fl. 15 - contrato de prestação de serviços - firmado pela Magistrada excepta e pelo excipiente tem por objeto a contratação de honorários profissionais para a [...] propositura de ação contra a Brasil Telecom/Companhia Riograndense de Telecomunicações referente a complementação do número de ações, inclusive relativamente a dividendos, juros sobre o capital próprio - PEX n. 92708662.



    Entretanto, por ocasião da resposta da Magistrada à aguição de suspeição restou evidenciado que o alegado vínculo contratual não caracteriza causa de suspeição, na medida em que, embora o contrato tenha sido firmado pela julgadora, o efetivo cliente do ora excipiente é o genitor daquela, efetivo titular da linha telefônica, cujo contrato e suas obrigações são objeto da ação patrocinada pelo excipiente.



    [...]



    Da leitura dos esclarecimentos prestados pela Magistrada convenci-me de que a o documento da fl. 15 (contrato de prestação de serviços) não retirou a parcialidade da julgadora, como pretende fazer crer o excipiente, na medida em que, como foi por ela exaustivamente esclarecido, a obrigação decorrente de contratação com seu genitor, não evidenciando a ocorrência de relação credor/devedor com a magistrada.



    [...]



    Nesse contexto, na hipótese examinada, o excipiente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de parcialidade da julgadora, que, segundo argumenta, poderia prolatar sentença contrária aos seus interesses em razão da alegada relação credor/devedor, que, como visto acima, não restou configurada na hipótese em exame. 



    Assim sendo, considerando não restar evidenciada hipótese de imparcialidade da magistrada, ou mesmo que eventual interesse desta no resultado do julgamento das ações nas quais o excpipiente figura como réu, não há falar em suspeição ou impedimento a ensejar o acolhimento d apresente exceção.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente